Tribunal: TJDFT
Processo: 0731882-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. sucessão empresarial. impossibilidade de inclusão de sócio de limitada extinta no polo passivo. necessidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inclusão de sócio de sociedade limitada extinta, sob o fundamento de ser necessário instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se possível a inclusão de pessoa física no polo passivo de execução de títulos extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. A sucessão processual ocorre quando uma parte é substituída por outra no curso do processo, especialmente quando já alteração na titularidade ou na obrigação em discussão. Já a sucessão empresarial acontece pela transferência de uma empresa ou estabelecimento comercial de um titular para outro, mantendo-se as atividades e a organização da empresa, mesmo em caso de alteração na titularidade.
4. A parte agravante juntou na execução de títulos extrajudiciais a cópia do distrato social, que implicou na extinção da pessoa jurídica. Caso deseje responsabilizar os sócios, por se tratar de uma sociedade limitada, o agravante tem de comprovar o abuso de direito, fator autorizador do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 109; CC/2002, art. 1.142 e 1.146.